Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-59.2018.8.11.0098
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001237-59.2018.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIA GARCIA SALES - CPF: 442.374.561-53 (APELADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), Luciana Ortega Sales (APELANTE), LUCIANA ORTEGA SALES - CPF: 043.756.411-85 (APELANTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA. MERA PERMISSÃO. AFIRMAÇÃO DO GENITOR DA REQUERIDA EM AUDIÊNCIA. REQUERIDA QUE CONTINUA A POSSE DO SEU PAI. MESMA NATUREZA. SENTENÇA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. CONSIGNAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A posse da parte requerida/apelante adveio de permissão da parte autora, pois continuou a posse que era exercida por seus pais, que a recebeu por autorização. Quem continua na posse de outro, a recebe com a mesma natureza que recebeu, ainda mais quando constatado que tinha total ciência da tolerância.

2- O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

3- Importante se consignar a suspensão da exigibilidade da sucumbência, não ressaltada na sentença, a se evitar prejuízos à apelante, beneficiária da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001237-59.2018.8.11.0098

APELANTE: LUCIANA ORTEGA SALES

APELADO: ANTÔNIA GARCIA SALES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUCIANA ORTEGA SALES
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse no 0001237-59.2018.8.11.0098, Cód. 64266, da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
/MT, movida por
ANTÔNIA GARCIA SALES,
em que se julgou procedente o pedido em relação ao imóvel Lote 14 da Quadra 09 com área total de 390,00 m2 (id. 176776762, p. 219).

Afirma que
“o Imóvel foi doado para o casal Nivaldo Sales e Candelaria Ortega Picolomi, pais da requerida, quando se casaram em 1990. A Apelante conviveu na residência com os pais, esposo e filhos até o falecimento da mãe da requerida, em 26/10/2015. Após o falecimento da mãe, o pai da apelante se mudou da casa e a Ré continuou na residência até o dia de hoje. Se aproveitando do falecimento da nora e do novo relacionamento contraído pelo filho, a senhora Antônia Garcia Sales ingressou com ação de reintegração de posse”.

Declara que
“Na fl. 15 a Parte Autora juntou um contrato de doação de um terreno denominado Lote 14, quadra 04, contendo uma casa residencial de alvenaria, realizado em 28 de setembro de 2017, para o filho Sebastião da Silva, justamente o terreno em litígio”.

Expõe que
“A ação de reintegração de posse foi protocolada em 25 de junho de 2018, ou seja, 09 (nove) meses após ter efetuada a doação do imóvel. Com base nos documentos anexados na exordial, a Parte Autora não tem legitimidade para ingressar com ação de reintegração de posse já que o imóvel não lhe pertencia, consoante documentação anexado pela própria autora”.

Aduz que
“Sem comprovar a posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse não há que se falar em deferimento da reintegração e muito menos de uma liminar.”

Sustenta que,
“se em dezembro houve este esbulho possessório, o imóvel já havia sido doado ao senhor Sebastião da Silva (28/09/2017), não tendo esta legitimidade para ingressar com a ação em comento”.

Diz que
“No presente caso não se trata de turbação tendo em vista que a Ré já vivia no imóvel desde 1990, conforme os documentos anexados na contestação”.

Fala que
“nos depoimentos de todas as pessoas que foram arrolados pela Parte Autora, foi uma série de contradições com pessoas que possui interesse no processo e que foram ouvidos apenas na condição de informante. O pai da Requerida já havia ameaçado a filha de morte e confessa em seu depoimento que após o falecimento da esposa a família estava em guerra. A única testemunha da Parte Autora afirma que a Luciana morava com “os pais dela”. Ou seja, todas as provas dão conta de que a casa foi construída pela Candelária e seu esposo, pais da Luciana e que esta é meeira e do imóvel. Logo, sendo reconhecida a condição de meeira da falecida, os filhos têm direito ao quinhão hereditário deixado pela de cujus. Deve, portanto, ser reformada a sentença na íntegra e fazer justiça a Parte Requerida nos termos da contestação”.

Argumenta que deve-se
“reformar a r. sentença, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pela Apelante na Contestação e na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como demais provas”.

Em suma, requer o provimento do recurso para se anular a sentença, por não ser a autora parte legítima ativa, com a concessão da justiça gratuita à requerida e inversão da sucumbência (id. 176776762, p. 250).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 176776766).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LUCIANA ORTEGA SALES
contra sentença em Ação de Reintegração de Posse no 0001237-59.2018.8.11.0098, Cód. 64266, da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
/MT, movida por
ANTÔNIA GARCIA SALES,
em que se julgou procedente o pedido em relação ao imóvel Lote 14 da Quadra 09 com área total de 390,00 m2 (id. 176776762, p. 219).

A apelada ajuizou o presente feito e alegou que a apelante teria invadido o imóvel em dezembro de 2017, que seria de sua posse e propriedade, tendo trocado fechadura e se negado a sair do local, depois de pedido da autora.

Em contestação, a requerida/apelante alegou que seus pais, Nivaldo Sales e Candelária Ortega Picolomi, residiram no imóvel desde 1990, onde sempre viveu, sendo que, com a morte de sua mãe, seu pai se mudou do local, indo viver com outra mulher, deixando a casa com a apelante, e, por conta da desaprovação do casamento, iniciaram-se os problemas.

A apelada teria feito um contrato de doação em 2017 para favorecer outro filho, Sebastião da Silva, para dissimular a posse.

Do narrado da contestação, revela-se que a apelante é neta da apelada.

A testemunha Brasiliana destacou que mora perto da casa há 35 anos; que nasceu naquela localidade; que conheceu Candelária; que ela morava ao lado da casa da apelada; que ela ajudou a construir a casa de material; que antes era de tábua e material; que a apelante sempre morou no local com os pais; que ela não se mudou; que não sabe como a apelada comprou o imóvel; que não sabe se a apelada cedeu a casa temporariamente aos pais da apelante.

A testemunha Odair relatou que conhece há muito tempo a apelada e esposo, há mais de 35 anos; que o terreno foi ganho do patrão deles; que eles construíram a casa; que acha que eles só têm essa casa na cidade; que Saturnino tem mais de setenta anos; que ele é bem idoso; que ele está doente; que tem conhecimento de invasão pela apelante; que ela entrou sem autorização; que conhece Candelária, mãe da apelante; que ela morava em uma casa da apelada; que disse que a apelada poderia ter mais de uma casa; que a apelada tem uma casa do lado, de quando receberam terreno por doação; que a apelada que construiu; que Candelária viveu por muito tempo na casa; uns 10, 20 anos; que conhece a apelante desde criança; que ela morava com os pais; que não sabe onde a apelante mora.

A testemunha Ana Márcia disse que conhece a apelada desde criança; que faz mais de 20 anos; que as partes moram em casas diferentes; que a apelante mora na casa desde que nasceu; que os pais da apelante construíram a casa; que a mãe da apelante vendia geladinho para ajudar a construir a casa; que, pelo que sabe, a apelante morou na casa o tempo todo; que saiu da região em 1995; que sempre ia ao local para deixar as crianças para ir trabalhar; que não era de dentro da casa deles; que eles eram juntos no local; que via a apelante na casa, e a Bárbara, sua filha; que em 2016, 2017, ela morava ali; que passava na rua e a via; que pode afirmar com certeza; que Lucas morou no local; que moravam juntos; que a apelante nunca saiu do local; que a mãe da testemunha mora ao lado, e a testemunha mais a baixo.

O informante Nivaldo afirmou que o madeiramento foi feito pelo patrão do seu pai, que passou para ele; que foi feita casa de madeira; que a casa de madeiramento foi para o informante; que decidiram desmanchar e fazer uma melhor; que o informante e sua mãe entraram com metade e construíram; que ficou combinado de o informante e esposa morariam no local “
até nós termos condições de comprar uma pra nós
”; que não tinham condições; que sua esposa faleceu, e então “
entreguei a chave pra ela
” (apelada); que foi morar de aluguel;
que quando entregou as chaves foi o momento que a apelante entrou no local;
que
a apelante trocou a fechadura da casa
; que a apelante entrou no local sem autorização da apelada; que sempre trabalhou em fazenda; que conviveu com a falecida esposa por 36 anos; que sempre trabalhou sem fazenda; que em 1991 se mudou; que não tinha onde ficar e sua mãe comprou uma casa pra ele; que morou com esposa e filhos; que a apelante mora na casa até hoje; que quando ela se casou foram morar juntos; que hoje tem uma companheira; que a relação entre eles era muito boa; que não acredita na situação atual;
que a apelante sabia “toda vida que não era nosso
”, falando do imóvel em litígio; que, no acerto, o patrão deu o imóvel aos seus pais; que isso foi na década de 80; que em 91 já tinha casinha no local; que a sua mãe/apelada resolveu fazer uma casa pra ela ao lado e “
deixar eu ficar nessa
”; que isso foi em 1991; que ficou na casa de madeira uns 4 anos, e depois foi desmanchada e feita uma de alvenaria; que na de alvenaria ficou até 2016; que a casa toda vida foi dela; que quando sua esposa faleceu, saiu e entregou a chave para a apelada; que um menino que foi criado com eles ficou na casa por alguns dias; que a apelante tirou ele da casa e entrou; que, de quando o informante saiu até a apelante entrar, se passou 1 ano mais ou menos; que a apelante entrou sem autorização;
que ela sabia que o informante tinha entregado a casa de volta
; que a apelada pediu a casa várias vezes; que a apelante não desocupou.

O informante Sebastião relatou que a apelada o criou desde criança; que, quando da entrega de notificação, não houve agressão pelo advogado da apelada; que houve ameaça contra a apelada; que o esposo da apelada não está com saúde boa; que o mesmo aconteceu com a neta Ana Paula; que seu pai, esposo da apelada, está com 94 anos; que a apelante morou na casa de Ana Paula também, não só no imóvel em litígio; que a apelada fez contrato com o informante para que ele morasse no local; que o direito é deles, dos seus pais, por isso devolveu; que a apelante já xingou a apelada de “vagabunda”, “velha sem vergonha”; que o seu pai está doente faz mais de 2 anos, de próstata.

Do relatado pelas testemunhas e informantes, em especial do próprio pai da apelante, que tratou pessoalmente com a apelada, sua mãe, fica claro que o início de sua posse e, consequentemente, a continuação da posse pela apelante, deu-se por permissão da apelada, que o deixou morar no local.

O informante foi claro ao declarar que a apelante sempre soube da situação de permissão. Sempre soube que o imóvel não era de seus pais. Trechos do dito por ele (pai da apelante) deixam claro esta situação: “
que ficou combinado de o informante e esposa morariam no local “
até nós termos condições de comprar uma pra nós
”; que não tinham condições; que sua esposa faleceu, e então “
entreguei a chave pra ela
” (apelada); [...]
que quando entregou as chaves foi o momento que a apelante entrou no local;
que
a apelante trocou a fechadura da casa
; [...]
que a apelante sabia “toda vida que não era nosso
”, [...] que a sua mãe/apelada resolveu fazer uma casa pra ela ao lado e “
deixar eu ficar nessa
”; [...]
que ela sabia que o informante tinha entregado a casa de volta
; [...]”.

Nas ações de reintegração de posse, cabe à parte autora a comprovação dos requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, sendo dever do Magistrado julgar procedentes os pedidos
quando devidamente preenchidos:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Como é sabido, a posse do possuidor indireto continua por assegurada quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, penhor, aluguel ou outros negócios possíveis, e aquele que detém a coisa com a sua autorização exerce a posse direta.

Conforme ensina obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO,
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

O CC, art. 1.208, estabelece que “
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade
”.

O art. 1.198 do CC dispõe que
“Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.

A posse da parte requerida/apelante adveio de permissão da parte autora, pois continuou a posse que era exercida por seus pais, que a recebeu por autorização. Quem continua na posse de outro, a recebe com a mesma natureza que recebeu, ainda mais quando constatado que tinha total ciência da tolerância.

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal
continua de direito a posse do seu antecessor
; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Se o antecessor recebeu a posse por permissão, o sucessor a recebe da mesma maneira.

Assim, a apelante e seus pais mantinham o
exercício da posse indireta, sendo que, com a pretensão resistida, mediante interpelação extrajudicial, esta posse direta passou a ser injusta por precariedade, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

Ademais, além da precariedade, ainda ocorreu a clandestinidade, pois demonstrado que a apelante se inseriu no imóvel à revelia da apelante e trocou as fechaduras.

Assim, “
Sendo a permissão um ato expresso e a tolerância um ato tácito de exercício da posse sobre o bem, por autorização do possuidor, dono da coisa possuída, o exercício da posse sob autorização e consentimento, tanto num como noutro caso, não induzem direito potestativo, ou seja, não geram direito possessório
” (TJ-GO - (CPC): 03009297620108090100, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 09/08/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/08/2019).

Portanto, escorreita a sentença de procedência da reintegração de posse, diante da demonstração da injusta posse pela apelante, da posse exercida de forma indireta e da resistência, que traduz em esbulho.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC –

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são aquelas relevantes à formação de sua convicção. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito, de fato incontroverso e/ou já provado documentalmente, por ser ele o destinatário da prova.
A ocupação tolerada por mera condescendência do proprietário do imóvel não constitui posse apta a ser protegida, uma vez que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade" (art. 1.208 /CC).
Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.”
(N.U 0002067-90.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – USUCAPIÃO – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO QUE EXCLUI A AQUISIÇÃO DA POSSE - COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A requerida, em sua contestação, informa que o imóvel foi doado ao seu ex-cônjuge a título de serviços prestados, concretizada em 1990. Contudo, não logrou êxito em comprovar suas alegações. O ônus de provar a aludida doação é do réu, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandada a posse justa, diga-se, não-precária, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerente com base em ilações sem prova.
No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse da requerida, ora apelante, decorre de mera permissão do proprietário à época, em virtude contrato de trabalho outrora existente. E, na condição de comodante, a parte demandante detém a posse indireta do imóvel, pois o dono do imóvel que cede a sua posse direta sobre a coisa, conserva a posse indireta, a qual lhe permite agir contra o possuidor direto. Assim, a requerida/apelante era mera detentora e, sendo incontroversa a ocupação precária de bem imóvel, impõe-se a reintegração da parte autora à posse, com a desocupação do imóvel, não detendo seu mero detentor direito sequer à aquisição da posse, de modo que a posse exercida pela requerida é irregular, passando a ré à condição de esbulhadora
.”
(N.U 0014351-04.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Acerca da justiça gratuita, não vejo interesse em se deferir a benesse, pois já deferida em decisão que designou a audiência de instrução e julgamento (id. 176776762, p. 20):

“Vistos. ANTONIA GARCIA SALES propõe AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO em face do LUCIANA ORTEGA SALES, todos devidamente qualificados. Juntou documentos nos autos. Liminar para reintegração de posse indeferida em 11 de setembro de 2018. Contestação apresentada nos autos às fls. 49/64. Impugnação à contestação juntada aos autos às fls. 102/106 É o breve relato. Fundamento e decido. Da Assistência Judiciária Gratuita
Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, a meu ver
a parte requerida comprovou no presente momento não possuir condições
para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, mormente por receber pouco mais de 1 (um) salário mínimo, se socorrendo da advocacia dativa para contestar a ação. Logo, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, na forma dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e da Lei 1.060/1950, no que couber, em obediência ao mandamento constitucional de livre acesso ao Judiciário, conforme art. 5o, XXXV, da Carta Magna.
Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, estando em ordem e não vislumbrando nulidades, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Na forma do artigo 357, inciso II, do Código de Processo Civil, as questões de fato e de direito relevantes são atinentes acerca de se a autora é realmente a proprietária do imóvel, bem como a ocorrência do narrado esbulho e, ainda acerca da atual posse do imóvel em comento. Desta feita, DETERMINO a produção de prova testemunhal, para que se possa, com segurança, aferir a veracidade dos fatos aduzidos na exordial. Para tanto designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 15h00min, oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas arroladas. Intimem as partes informando que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias para, caso queiram, apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 357, §§ 4o e 6o, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e seguintes do CPC]. Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas hipóteses legais [art. 455, §§1o e 4o do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via judicial. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Porto Esperidião MT, 08 de janeiro de 2019.”

Deixo consignado, entretanto, a suspensão da exigibilidade da sucumbência, não ressaltada na sentença, a se evitar prejuízos à apelante.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para que fique consignada a suspensão da exigibilidade da sucumbência, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Deixo de majorar os honorários, pois incabível no caso em análise, de provimento em parte de recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023